Tribunal: TJDFT
Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJULGAMENTO. ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ESPERA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO PARADIGMA. DESNECESSIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. INSALUBRIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 942.

1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”

2. Não é necessário se aguardar o trânsito em julgado para aplicar o paradigma formado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

3. O STF firmou o entendimento de que, “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (RE 1014286 / SP, Relator do Acórdão Ministro Luiz Fux, Redator do Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 31.8.2020, DJe 24.9.2020)
4. Por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral acerca da conversão do tempo especial de serviço em comum para fins de aposentadoria no serviço público.
5. Em rejulgamento, Apelação conhecida e provida. Unânime.